Tribunal: TJDFT
Processo: 0744208-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744208-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rubem Barros da Silva Embargado: Daniela Lucia Salazar Dutra D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rubem Barros da Silva contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo embargante (Id. 52653800). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator